Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707849-41.2022.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SERGIO ANTONIO DO CARMO SILVA DESPACHO Ao apelante-réu para que se manifeste sobre a eventual existência de inovação recursal e preclusão quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora